Tribunal: TJES
Processo: 5004571-27.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004571-27.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE POSTE E DANIFICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, após extinção sem resolução de mérito do pleito de restituição já realizada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço quanto ao ressarcimento de danos materiais causados por queda de poste e se subsistem os requisitos para manutenção da indenização por danos morais arbitrada na origem.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre concessionária de energia e usuário é consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora (art. 14 do CDC).

4. A concessionária somente se eximiria se demonstrasse inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não comprovou qualquer causa excludente.

5. A alegação de divergência nos dados bancários não se sustenta, pois não há prova de comunicação efetiva ao consumidor acerca de pendências. As telas sistêmicas apresentadas não comprovam ciência inequívoca.

6. O autor enfrentou sucessivas tentativas de solução administrativa sem êxito, tendo formulado pedido de ressarcimento em 28.10.2023, sem resolução pela concessionária até a apresentação da defesa, em julho de 2024.

7. Restou configurada a falha na prestação do serviço, conforme reiterada jurisprudência do TJES, que reconhece o dever de indenizar em situações de demora injustificada, negativa indevida ou comportamento omissivo em casos de danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia.

8. A hipótese também caracteriza desvio produtivo do consumidor, ante o tempo perdido e o desgaste emocional para obter solução administrativa.

9. O valor arbitrado a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, encontrando amparo na jurisprudência desta Corte.

DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura falha na prestação do serviço a demora ou ausência de ressarcimento de danos causados por queda de poste e oscilação de energia quando não comprovada causa excludente de responsabilidade. 2. O dano moral é devido quando o consumidor enfrenta prolongado desgaste para obter solução administrativa, caracterizando desvio produtivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004571-27.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GABRIEL JOSE DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE POSTE E DANIFICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, após extinção sem resolução de mérito do pleito de restituição já realizada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço quanto ao ressarcimento de danos materiais causados por queda de poste e se subsistem os requisitos para manutenção da indenização por danos morais arbitrada na origem.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre concessionária de energia e usuário é consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora (art. 14 do CDC).

4. A concessionária somente se eximiria se demonstrasse inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não comprovou qualquer causa excludente.

5. A alegação de divergência nos dados bancários não se sustenta, pois não há prova de comunicação efetiva ao consumidor acerca de pendências. As telas sistêmicas apresentadas não comprovam ciência inequívoca.

6. O autor enfrentou sucessivas tentativas de solução administrativa sem êxito, tendo formulado pedido de ressarcimento em 28.10.2023, sem resolução pela concessionária até a apresentação da defesa, em julho de 2024.

7. Restou configurada a falha na prestação do serviço, conforme reiterada jurisprudência do TJES, que reconhece o dever de indenizar em situações de demora injustificada, negativa indevida ou comportamento omissivo em casos de danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia.

8. A hipótese também caracteriza desvio produtivo do consumidor, ante o tempo perdido e o desgaste emocional para obter solução administrativa.

9. O valor arbitrado a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, encontrando amparo na jurisprudência desta Corte.

DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura falha na prestação do serviço a demora ou ausência de ressarcimento de danos causados por queda de poste e oscilação de energia quando não comprovada causa excludente de responsabilidade. 2. O dano moral é devido quando o consumidor enfrenta prolongado desgaste para obter solução administrativa, caracterizando desvio produtivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que um poste de madeira da Recorrente veio a romper, fazendo com que todo o cabeamento de alta-tensão caísse sobre a distribuição de energia de seu edifício. Em razão desse evento, o autor teve uma geladeira danificada.

Relata que – mesmo tendo solicitado o ressarcimento integral – não recebeu os valores que desembolsou com os laudos, motivo pelo qual requer indenização pelos valores dispendidos e compensação a título de danos morais.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em relação ao pedido de restituição do valor, uma vez que já se concretizou, a teor do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

E, julgo, a teor do art. 487, I, do CPC, PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigido pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua omissão em arcar com o ressarcimento dos valores gastos referentes à queima dos aparelhos eletrodomésticos. A Recorrente só teria sua responsabilidade afastada se comprovasse a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação da Recorrente de que houve divergência nos dados bancários do Recorrido e que ela agiu conforme a Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL não afasta a falha na prestação do serviço.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Embora a ré afirma que não fez o pagamento antes em razão da falta de documentos pelo autor e erro dos dados bancários, não há no caderno processual prova de que a concessionária tenha informado ao requerente sobre tais pendências, não sendo suficiente apenas tela sistêmicas.

O requerente passou por verdadeiro percalço para tentar resolver o impasse da queima do refrigerador, sem contudo, lograr qualquer êxito.

Veja que o requerente protocolou o pedido de ressarcimento no dia 28 de outubro/2023 (ID. 42930226 - Pág. 4), e seguiu com diversos pedidos sobre a questão.

Em que pese não haver notícias da data do pagamento do reparo do refrigerador, certo é que na data da defesa da concessionaria, ou sejam em julho/2024, a empresa ainda não havia feito o reparo.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução.
3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais
. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - verifica-se que o recurso apresentado pelo apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada não restando ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Verifica-se que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa recorrente amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e a recorrida ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão do ônus da prova. Além disso, sucede-se que a responsabilidade do apelante frente ao disposto no art. 14 do CDC
. 3. A edp Espírito Santo distribuição de energia s/a é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e, conforme vaticina o art. 37, §6, da carta federal, impõe-se a sua responsabilidade objetiva frente à aplicação da teoria do risco administrativo. 4. No caso em apreço, houve inúmeras ligações para o apelante acerca do defeito no medidor de energia elétrica, em que, somente após pegar fogo é que a concessionária foi realizar a vistoria no equipamento do imóvel, o que comprova sua omissão. Além disso, a consumidora ficou oito dias sem o fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que teria que realizar um novo pedido para troca do medidor e, além disso, seria necessário trocar a fiação elétrica dentro de sua residência. 5. Com relação aos danos materiais deve a apelada ser ressarcida pelos gastos ocasionados pela má prestação do serviço
. Assim, cotejando os elementos colacionados aos autos, a consumidora prova através das fls. 32/34 e fl. 36, tanto os gastos com a troca em material elétrico, no valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), bem como, a quantia gasta com a mão de obra, que foi de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando o montante de 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). 6. O tribunal da cidadania reverbera que o dano moral decorrente de falha de prestação de serviço público essencial, no caso dos autos a energia elétrica, prescinde de prova configurando-se in re ipsa. (agint no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 27/05/2019, dje 03/06/2019). 7. Recursos conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Com isso, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito.

Referida teoria já foi aplicada por este e. TJES em julgamento envolvendo a parte recorrente, vejamos: "
considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
" (TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a
revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)